Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO APELO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE MATÉRIAS FÁTICAS SEREM APRECIADAS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ACOLHIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA AFASTADA.
1. Por haver relação jurídica de consumo entre o cliente e a instituição financeira, esta é legítima para figurar no polo passivo da ação em que se pede indenização por fraude perpetrada via Pix.
2. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (art. 346, parágrafo único, do CPC). No entanto, pode alegar, apenas, matérias de direito e as defesas previstas no art. 342 do CPC.
3. A indenização por danos morais visa compensar o sofrimento da vítima e punir o causador do dano, coibindo condutas abusivas ou negligentes.
4. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que o valor não seja tão elevado que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão baixo que se torne inexpressiva.
5. A fixação dos honorários advocatícios, via de regra, deve atender o disposto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, tomando-se por base o valor da condenação, o proveito econômico obtido pela parte autora ou o valor atualizado da causa. O arbitramento de honorários advocatícios dá-se por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pela parte vencedora for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese aqui retratada.
6. Apelação do Réu não provida. Preliminares de ilegitimidade passiva e de tempestividade da contestação rejeitadas. Apelação da Autora conhecida e provida. Unânime.